Tribunal: CARF
Processo: 10480.903688/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.903688/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.666 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
IPI.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
INSUMOS
ENSEJADORES
DE
CREDITAMENTO
O direito ao crédito do IPI condiciona-se a que esteja compreendido na
conceituação de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem estabelecida no art. 11 da Lei 9.779/99. Assim, ensejam o direito
creditório acima as aquisições de coque de petróleo, utilizado como
combustível no processo produtivo.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
A realização de diligência depende da convicção do julgador, que pode
indeferir, ao seu livre arbítrio, as diligências que entender prescindível, sem
que isso gere nulidade do processo.
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no
recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da
Manifestação de Inconformidade.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer em parte o
recurso voluntário, e na parte conhecida, dar provimento. Vencida a Conselheira Juciléia de
Souza Lima que votou por negar provimento ao recurso voluntário, acompanhada pelos
Conselheiros Sabrina Coutinho Barbosa e José Adão Vitorino de Morais. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
010.662, de 28 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo 10480.903684/2012-43,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.903688/2012-21
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.666 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.903688/2012-21

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Salvador Cândido Brandão Junior, Ari Vendramini, Marco Antônio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente contra o
indeferimento do Pedido de Ressarcimento (PER) eletrônico, requerendo ressarcimento de
créditos de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que foi objeto de análise pela r.
fiscalização através de Relatório Fiscal do Manifestação de Procedimento Fiscal.
Entretanto, considerando que as condições para apuração e a utilização do crédito
do IPI estão regulamentadas no art. 11 da Lei 9.779/99, foi analisada a escrituração fiscal da
Recorrente, ocasião que formulou-se Demonstrativos de créditos acatados e Demonstrativos de
créditos não acatados, quando, segundo o entendimento do Ilmo. Fiscal, constatou-se que a
maior parte do crédito correspondia à aquisição de coque de petróleo que é utilizado como
combustível na indústria do cimento e, que por sua vez, que não se caracterizaria como matéria-
prima ou produto intermediário.
Daí, não se comprovando a legitimidade do pleito, verifica-se que o indeferimento
do direito creditório pleiteado se deveu às glosas das aquisições de coque de petróleo:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade contra a decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que considerou improcedente a defesa
apresentada pela Recorrente.
Entretanto, de início, cabe ressaltar que o litígio se estabeleceu apenas quanto às
glosas de créditos referente às aquisições de coque de petróleo, uma vez que a Manifestação de
Inconformidade não impugnou quaisquer outra.
Por derradeiro, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, pleiteando:
i) Reconhecimento à suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto
pendente estiver o presente recurso administrativo;
ii) Requer a conversão do presente julgamento em diligência/perícia técnica;
iii) Por último, requer direito de ressarcimento do IPI decorrentes da aquisição de:
iii.1) Coque de petróleo;
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.666 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.903688/2012-21

iii.2) Parafuso Smidth e CJ;
iii.3) Chapa para industrialização do cimento.
É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1
A dissensão da maioria deste colegiado se prende ao conceito de insumo nos
moldes da legislação do IPI para o coque que, neste caso específico em exame
nos presentes autos, como material intermediário, se imiscui no produto final, o
cimento, pois que, ao se infiltrar na matéria-prima do cimento, o clinquer, torna-
se insumo.
Confirmando tal fato, extraímos trecho dos seguintes documentos apresentados
pela recorrente, constantes dos autos:
1 – RELATÓRIO TÉCNICO 115562-205 elaborado pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT), em 04/02/2010, pelo seu Centro de
Tecnologia de Obras de Infra Estrutura (CT-OBRAS) – e-fls.123-221 :

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.666 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.903688/2012-21

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.666 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.903688/2012-21

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.666 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.903688/2012-21

2 - PARECER DE e-fls. 268-311, de autoria de Humberto Ávila :

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.666 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.903688/2012-21

3 – LAUDO TÉCNICO DO PROCESSO PRODUTIVO elaborado pela
recorrente (e-fls. 312- 318) :
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.666 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.903688/2012-21

De todos estes documentos concluí-se que o coque, ao imiscuir-
se ao clínquer, e este último, matéria prima essencial á produção do cimento,
assume a característica de produto intermediário que acaba sendo consumido no
processo produtivo, sendo, portanto, insumo á produção do cimento, sendo
gerador de crédito do IPI.

Por derradeiro, o Regulamento do IPI (Decreto no 7.212/2010)
assim estabelece :
Art. 4 o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade
do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como ( Lei no 5.172, de
1966, art. 46, parágrafo único , e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo
único) :
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários,
importe na obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma,
alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do
produto (beneficiamento);
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.666 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.903688/2012-21

III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que
resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma
classificação fiscal (montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação
da embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a
embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria
(acondicionamento ou reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de
produto deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para
utilização (renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a
localização e condições das instalações ou equipamentos empregados.

Citando a I. Relatora, que em seu voto afirma “A partir do exame
da legislação do IPI, através do inciso I do art. 66 do RIPI/79, o qual
corresponde aos arts. 82, I, do RIPI/82, 147, I, do RIPI/98, 164, I, do RIPI/2002
e, 226, I do RIPI/2010, por sua vez, menciona que a possibilidade de
creditamento decorre da aquisição de insumos utilizados na industrialização de
produtos, incluindo-se os insumos que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente da empresa. “
Já o Parecer Normativo da Coordenação do Sistema de Tributação (CST) da
Secretaria da Receita Federal definiu que:
A partir da vigência do RIPI/79, "ex vi" do inciso I de seu art. 66, geram
direito ao crédito ali referido, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários "stricto sensu", e material de
embalagem), quaisquer outros bens, desde que não contabilizados pelo
contribuinte em seu ativo permanente, que sofram, em função de ação
exercida diretamente sobre o produto em fabricação, alterações tais como
o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas.
Inadmissível a retroação de tal entendimento aos fatos ocorridos na
vigência do RIPI/72 que continuam a se subsumir ao exposto no PN CST
no 181/74.

O art. 25 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação que lhe
foi dada pela alteração 8a do art. 2o do Decreto-lei no 34, de 18 de novembro de
1966, repetida ipsis verbis pelo art. 1o do Decreto-lei no 1.136, de 07 de
dezembro de 1970, dispõe:
"Art. 25. A importância a recolher será o montante do imposto relativo
aos produtos saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuído do
montante do imposto relativo aos produtos nele entrados, no mesmo
período, obedecidas as especificações e normas que o regulamento
estabelecer."
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.666 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.903688/2012-21

Como se vê, trata-se de norma não auto-aplicável, de vez que ficou atribuído ao
regulamento especificar os produtos entrados que geram o direito à subtração do
montante de IPI a recolher.
Diante disto, ressalte-se serem ex nunc os efeitos decorrentes da entrada em
vigência do inciso I do art. 66 do RIPI/79, ou seja, usando da atribuição que lhe
foi conferida em lei, o novo Regulamento estabeleceu as normas e
especificações que a partir daquela data passaram a reger a matéria, não se
tratando, como há quem entenda, de disposição interpretativa e, por via de
conseqüência, retroativa, somente sendo, portanto, aplicável a norma em
análise, a seguir transcrita, aos fatos ocorridos a partir da vigência do RIPI/79:
"Art. 66. Os estabelecimentos industriais e os que lhe são equiparados,
poderão creditar-se (Lei no 4.502/64, arts. 25 a 30 e Decreto-lei no 3.466,
art. 2o, alt. 8a):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando no novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente."
Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira referindo-
se às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem;
a segunda relacionada às matérias-primas e aos produtos intermediários que,
embora não se integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de
industrialização.
Observe-se, ainda, que enquanto na primeira parte da norma "matérias-primas"
e "produtos intermediários" são empregados stricto sensu, a segunda usa tais
expressões em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se integrando
ao produto em fabricação se consumam na operação de industrialização.
Assim, somente geram o direito ao crédito os produtos que se integrem ao novo
produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos no
processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização.
No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-primas e
produtos intermediários stricto sensu, ou seja, bens dos quais, através de
quaisquer das operações de industrialização enumeradas no Regulamento,
resulta diretamente um novo produto, tais como, exemplificativamente, a
madeira com relação a um móvel ou o papel com referência a um livro, nada há
que se comentar de vez que o direito ao crédito, diferentemente do que ocorre
com os referidos na segunda parte, além de não se vincular a qualquer requisito,
não sofreu alteração com relação aos dispositivos constantes dos regulamentos
anteriores.
Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-
primas e produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles
que embora não sofram as referidas operações são nelas utilizados, se
consumindo em virtude de contato físico com o produto em fabricação, tais
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.666 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.903688/2012-21

como lixas, lâminas de serra e catalisadores, além da ressalva de não gerarem o
direito se compreendidos no ativo permanente, exige-se uma série de
considerações.
No que se refere a matérias-primas e produtos intermediários stricto sensu, ou
seja, bens dos quais, através de quaisquer das operações de industrialização
enumeradas no Regulamento, resulta diretamente um novo produto, tais como,
exemplificativamente, a madeira com relação a um móvel ou o papel com
referência a um livro, nada há que se comentar de vez que o direito ao crédito.
Contudo, com relação a matérias-primas e produtos intermediários entendidos
em sentido amplo, ou seja, aqueles que embora não sofram as referidas
operações são nelas utilizados, se consumindo em virtude de contato físico com
o produto em fabricação, tais como lixas, lâminas de serra e catalisadores, além
da ressalva de não gerarem o direito se compreendidos no ativo permanente,
exige-se uma série de considerações.
Há quem entenda, tendo em vista a ressalva de não gerarem direito a crédito os
produtos compreendidos entre os bens do ativo permanente, que
automaticamente gerariam o direito ao crédito os produtos não inseridos
naquele grupo de contas, ou seja, que a norma em questão teria adotado como
critério distintivo, para efeito de admitir ou não o crédito, o tratamento contábil
emprestado ao bem.
Entretanto, uma simples análise lógica do dispositivo já demonstra a
improcedência do argumento, de vez que, consoante regra fundamental de
lógica formal, de uma premissa negativa (os produtos ativados
permanentemente não gerarem o direito) somente conclui-se por uma negativa,
não podendo, portanto, em função de tal premissa, ser afirmativa a conclusão,
ou seja, no caso, a de que os bens não ativados permanentemente geram o
direito de crédito.
No caso, entretanto, a própria análise histórica da norma desmente esta acepção,
de vez que a expressão "incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização" é justamente a única que consta de
todos os dispositivos anteriores ao RIPI/2010 (inciso I do art. 27 do Decreto no
56.791/65, inciso I do art. 30 do Decreto no 61.514/67 e inciso I do art. 32 do
Decreto no 70.162/72), o que equivale a dizer que foi sempre em função dela
que se fez a distinção entre os bens que, não sendo matérias-primas nem
produtos intermediários stricto sensu, geram ou não direito ao crédito, isto é,
segundo todos estes dispositivos, geravam o direito os produtos que, embora
não se integrando no novo produto, fossem consumidos no processo de
industrialização.
A norma constante do direito anterior (inciso I do art. 32 do Decreto no
70.162/72), todavia, restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o
consumo do produto, para que se aperfeiçoasse o direito ao crédito, deveria se
dar imediata e integralmente.
O dispositivo constante do inciso I do art. 66 do RIPI/79, por sua vez, deixou de
registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a parte final referente
à contabilização no ativo permanente.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.666 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.903688/2012-21

Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do consumo
do bem no processo industrial, mas a restrição a este.
Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender
como produtos "que, embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos, no processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou
não do direito ao crédito.
Como o texto do Parecer Normativo afirma que "incluindo-se entre as matérias-
primas e os produtos intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar
semelhança com as matérias-primas e os produtos intermediários stricto sensu,
semelhança esta que reside no fato de exercerem na operação de
industrialização função análoga a destes, ou seja, se consumirem em
decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida.
A expressão "consumidos", sobretudo levando-se em conta que as restrições
"imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente do
Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face da
norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer
outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente
de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto (se
consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este
diretamente sofrida).
Note-se, ainda, que a expressão "compreendidos no ativo permanente" deve ser
entendida faticamente, isto é, a inclusão ou não dos bens, pelo contribuinte,
naquele grupo de contas deve ser juris tantum aceita como legítima, somente
passível de impugnação para fins de reconhecimento, ou não, do direito ao
crédito quando em desrespeito aos princípios contábeis geralmente aceitos.
Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final (matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no
ativo permanente.
Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não
estejam compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito ao crédito.
Por todo o exposto, o coque, ao integrar-se ao produto final em exame
(cimento) gera direito ao crédito do IPI.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.666 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.903688/2012-21

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte o
recurso voluntário, e na parte conhecida, dar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital